Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017382-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), IZOMAURO ALVES ANDRADE - CPF: 904.713.501-68 (INTERESSADO), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (INTERESSADO), LUCIMAR FERNANDES ARAGAO - CPF: 895.982.101-20 (VÍTIMA), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO – CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E 12a VARA CRIMINAL AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – NULIDADE ABSOLUTA DE TODAS AS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA QUE SE ESTENDE ATÉ A FASE DE PRONÚNCIA – PROVIMENTO 04/2020/CM DO TJMT – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA (ART. 5o, XXXVIII) – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Conforme entendimento do Pretório Excelso, não há usurpação da competência do Júri se existe definição, em lei ou resolução dos tribunais, de competência da Vara de Violência Doméstica para a realização da primeira fase do procedimento processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, praticados no âmbito doméstico e familiar, até a decisão de pronúncia (CPP, art. 412), nos termos do art. 96, I, “a”, da CF.

(HC 102.150, Rel. Min. Terori Zavascki)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com apoio no artigo 5°, XXXVIII, “d”, LXVIII, da Constituição Federal e art.

78, inciso I, art. 563, art. 564, art. 567 e art. 572, art. 647 e art. 648, incisos I e VI, todos do Código de Processo Penal, em favor de Izomauro Alves Andrade, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Família Contra Mulher de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 103521469)

Colhe-se destes autos que o paciente

encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá – MT, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), inciso IV (impossibilitar defesa da vítima) e VI (feminicídio) do Código Penal, contra sua companheira.

Em apertada síntese, narra o impetrante, que

a denúncia foi oferecida em 02 de março de 2021 e em continuidade, no dia 26 de abril de 2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação, bem como se procedeu ao interrogatório do paciente.

Segundo o impetrante, por se tratar de crime doloso contra a vida, a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Família Contra Mulher de Cuiabá – MT, não seria a vara competente para processar e julgar os fatos.

Informa que
“o d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Família Contra Mulher recebeu a denúncia, deveria na verdade declinar da competência em favor da vara especializada para processamento de crimes dolosos contra vida, ou seja, para a 12a Vara Criminal de Crime Contra Vida de Cuiabá – MT, o qual detém privativamente a competência exclusiva para processar e julgar as causas decorrentes da pratica de crimes de homicídio, até a fase de Pronúncia.”
(sic)

Assim, entende que ocorreu um

equívoco por parte do Magistrado de piso, com relação a usurpação de competência, acarretando assim grave prejuízo à defesa do paciente, uma vez que mantém a prisão provisória decretada mesmo sendo absolutamente incompetente para conduzir o processo penal, e para decretar tal prisão.

Ressalta ainda que, já está ocorrendo prejuízos irreparáveis ao paciente, inclusive porque o mesmo encontra-se preso há 241 (duzentos e quarenta e um) dias.

Forte nessas razões, liminarmente, postula a concessão da ordem em sede de liminar, para suspender a marcha processual que se encontra em andamento nos autos da Ação Penal PJE no 1004494-78.2020.811.0042, bem como o respectivo Recurso Sentido Estrito PJE 2a instância no 1004494- 78.2020.811.0042, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura,
ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações à Autoridade Coatora (Id. 104047950), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 104680465).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, no mérito pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 109609452)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (motivo que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c art. 211 (ocultação de cadáver) – Irresignação defensiva: Almejada a suspensão da Ação Penal no 1004494-78.2020.811.0042 e respectivo recurso em sentido estrito no 1004494-78.2020.811.0042, bem como a revogação da prisão preventiva – Arguição de existência de nulidade absoluta – Alegação de prevalência de competência da 12a Vara Criminal de Crime Contra Vida de Cuiabá para processar e julgar as causas decorrentes da prática de crimes de homicídio – Inadmissibilidade –
Preliminar pelo não conhecimento
: Supressão de instância – Ausência de pedido formulado no juízo singular –
Mérito
: Compete a Vara de Violência Doméstica a realização da primeira fase do procedimento processual, relativo aos crimes dolosos contra a vida, praticados no âmbito doméstico e familiar, até a decisão de pronúncia, com o posterior encaminhamento do processo criminal (arts. 410, 411 e 412 do CPP) à Vara do Tribunal do Júri. Constrangimento ilegal não verificado.
Pelo não conhecimento do “writ”, e no mérito denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Izomauro Alves Andrade.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante consiste em saber a qual órgão jurisdicional compete processar e julgar o crime de homicídio supostamente cometido por Izomauro Alves Andrade contra a sua ex-convivente.

Requer a defesa, o reconhecimento da nulidade, ante a incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica para julgar crimes dolosos contra a vida, cuja competência exclusiva seria do Egrégio Tribunal do Júri.

Pois bem.

Inicialmente, a despeito do não conhecimento do
mandamus
, entendo por bem conhecer do presente pedido, considerando que, neste caso particular, é possível admitir-se a substituição do recurso regular, pelo
habeas corpus.

Tal solução, a meu sentir, homenageia o princípio constitucional da ampla defesa. Considerando que o
writ
foi acolhido pela Constituição Federal como garantia individual, pois não se tem conhecimento da ocorrência do pedido de exceção de incompetência, sendo o prazo para interposição não foi observado pela defesa, assim entendo possível o pronunciamento deste tribunal acerca da matéria tratada na peça inaugural, sendo um pedido semelhante, acolhido pelo Pretório Excelso via
habeas corpus
. (HC 102.150/SC)

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - ATO A DESAFIAR RECURSO - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus não sofre qualquer peia, muito menos a decorrente do cabimento de recurso contra o ato atacado. (STF, HC 104190/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 05/10/2010).

Pois bem. Aplica-se ao delito de homicídio doloso rito especial e escalonado, em que, na primeira fase, é realizado juízo de admissibilidade da acusação e, somente se pronunciado o réu, remete-se o feito a julgamento pelo Conselho de Sentença. Assim, a primeira fase é processada e julgada por Juiz togado, cabendo a organização judiciária de cada ente federativo indicar se o processamento ocorrerá na Vara Criminal ou Especializada.

Em regra, crimes dolosos devem ser levados à 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Juízo preparador), salvo se for crime ocorrer no âmbito doméstico.

Após a publicação da Lei Maria da Penha [em 7.8.2006], este Tribunal aprovou os Provimentos no 018/2006/CM, no 008/2007/CM e no 45/2007/CGJ, estabelecendo a competência de Varas para processar/julgar os feitos criminais de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ressalvada a impossibilidade de redistribuição de processos anteriores à vigência da Lei no 11.340/2006,
in verbis
:

“Art. 4o - Não haverá redistribuição dos processos precedentes ao início da vigência da Lei n.o 11.340/2006.”
(Provimento 008/2007/CM)

“Art. 2o. Conforme o disposto no art. 4o do Provimento 08/2007/CM, só haverá redistribuição dos processos posteriores ao início da vigência da Lei no 11.340/2006.”
(Provimento no 45/2007 – CGJ/MT)

Por outro lado, nos termos da Resolução 1/2017/TP [publicada em
4.12.2017
], competia exclusivamente à 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
Presidir e julgar, em sessão permanente, os processos da competência do Tribunal do Júri e que lhe forem remetidos pelos juízes das 12a e 13a Varas Criminais, nos termos do art. 425, Parágrafo único do CPP
.”

Posteriormente, a Resolução TJMT/OE no 10, de 22 de agosto de 2019 – que modificou a competência da

1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, alterada pela Resolução TJ-MT/OE n. 08, de 25 de julho de 2019 e alterou, em parte, a Resolução no 11/2017/TP –
estabeleceu que a competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, previsto na Resolução n. 11/2017/TP, estabeleceu para os órgãos judiciais em conflito as seguintes competências:

“Presidir e julgar, em sessão permanente, os processos da competência do Tribunal do Júri e que lhe forem remetidos pelos Juízes da 12a Vara Criminal, pelos Juízes da 14a Vara Criminal, bem como pelos Juízes da 1a e 2a Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 421 do CPP.

Transcrevo, ainda, o Provimento no 4/2020/CM, de 03 de fevereiro de 2020:

“Art. 1o Alterar o caput do art. 2o, do Provimento n. 008/2007-CM, que dispõe sobre as varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o. Consoante o disposto no art. 5o, caput, da Lei n.o 11.340/2006, e a previsão feita no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
o sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor(art.30 da Lei n.o 11.340/2006).”

Não há que falar em usurpação da competência do Tribunal do Júri pelo Juizado da Violência Doméstica, uma vez que a Constituição Federal somente estabeleceu que o Júri Popular é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nada dispondo sobre o seu processamento.

Sobre essa questão, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 102.150, Rel. Min. Terori Zavascki, reiterou a jurisprudência no sentido de que o Tribunal de Justiça Estadual, ao estabelecer a organização e divisão judiciária, pode atribuir a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a mulher a Juizados de Violência Doméstica e Familiar. Ressaltou, ainda, que os processos dessa natureza devem ser encaminhados à Vara do Júri depois de encerrada a primeira fase do procedimento do júri. Por fim, acrescentou que essa alteração não fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da
perpetuatio jurisdicionis.

Desse modo, conforme entendimento do Pretório Excelso, não há usurpação da competência do Júri se existe definição, em lei ou resolução dos tribunais, de competência da Vara de Violência Doméstica para a realização da primeira fase do procedimento processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, praticados no âmbito doméstico e familiar, até a decisão de pronúncia (CPP, art. 412), nos termos do art. 96, I, “a”, da CF

Ademais, como mencionado alhures, no âmbito do TJMT, tem-se que o Provimento no 04/2020/CM alterou o
caput
do art. 2o do Provimento 008/2007/CM, que passou a ter o seguinte comando normativo: “Art. 2o. Consoante o disposto no art. 5o, caput, da Lei no 11340/2006, e a previsão feita no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor (art.30 da Lei n.o 11.340/2006).”

Ainda, conforme bem consignado pelo Magistrado singular, “
Sobre a competência em questão, é consolidado o entendimento de que a competência da Vara de Violência Doméstica se estende aos casos de crimes dolosos contra a vida perpetrados em face da mulher (feminicídio), até a fase da pronúncia, de modo que todos os atos praticados no processo em comento se deram por Autoridade Competente.
”

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
[...] III - Ressalvada a competência do Tribunal do Júri para o [...] julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não importa nulidade o processamento do feito perante o Juizado de Violência Doméstica, até a fase de pronúncia. (Precedente do STJ e do STF).
” (HC 294.952/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 4.5.2015)

Desse modo, não há que se falar em nulidade do processo por incompetência do Juizado da Violência Doméstica para o processamento do feito até a decisão de pronúncia. Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Izomauro Alves Andrade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021